Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONVIVENTE BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ante a constatação de que a parcela de responsabilidade atualmente imputada ao alimentante não viola as balizas do binômio necessidade-possibilidade, norteador do arbitramento de verbas de índole alimentar e consagrado nos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, admissível a manutenção do compromisso no valor outrora arbitrado, de maneira temporária.
2. Os alimentos não se prestam à manutenção de um padrão de vida experimentado durante a convivência marital, sendo seu objetivo único de proporcionar a subsistência do alimentando até que possa, sozinho, custear suas despesas. O prazo de 2 (dois) anos é suficiente para que a apelante busque um trabalho que se adeque à rotina necessária aos cuidados do filho.
3. Deve ser mantido o percentual fixado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento que precedeu o presente recurso.
4. Recurso parcialmente provido.